Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de maus-tratos contra a filha, menor de 14 (quatorze) anos, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando o depoimento especial da vítima, aliado ao exame pericial e às declarações das testemunhas, colhidas na Delegacia e ratificadas em Juízo, formam acervo probatório suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de maneira firme coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - A prática de atos que expõem a perigo a saúde de pessoa sob sua autoridade, com abuso de meios de correção, ainda que para o fim de educar, configura o delito previsto no art. 136 do CP.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI - Correta a aplicação da continuidade delitiva, disposta no artigo 71, caput, do CP, porque comprovado nos autos que o réu praticou três crimes de maus-tratos contra a filha, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, com unidade de desígnios.
VII – Recurso conhecido e desprovido.